Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-28.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003473-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE CORONA MENEGASSI - CPF: 005.381.079-10 (ADVOGADO), MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.349.666/0001-85 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE

– CONDENAÇÃO DOS IMPUGNANTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA PELA IMPUGNADA – INCIDENTE DE RÁPIDA TRAMITAÇÃO E APENAS APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da célere tramitação do incidente de impugnação de crédito e apenas apresentada a peça de defesa pela impugnada/agravante, a pretensão de majoração dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa tornará a verba elevada e desproporcional, de modo que cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2º.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003473-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MERCOSILOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP

AGRAVADOS: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MERCOSILOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da impugnação de crédito e condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A impugnada, ora agravante, relata que vendeu equipamentos ao impugnado Aquiles Mafini, que não pagou nenhuma parcela dos valores acordados; menciona que há previsão contratual de reserva de domínio até o pagamento do valor integral e informou ao Administrador Judicial que o crédito não se submetia à recuperação judicial, requerendo a exclusão dele, o que foi corretamente deferido pelo AJ; informa que os agravados ficaram insatisfeitos com a decisão do administrador judicial e ajuizaram incidente de impugnação ao crédito alegando essencialidade do bem, e requerendo que o crédito fosse submetido à recuperação judicial.

Comenta que em brilhante decisão, a Magistrada singular entendeu pela existência contratual de cláusula de reserva de domínio, bem como de cláusula de irretratabilidade, declarando a ausência de essencialidade dos equipamentos e, em face do esgotamento do período de blindagem, definiu que o crédito da agravante não deveria se submeter ao rito da recuperação judicial, mas equivocou-se, entretanto, ao arbitrar os honorários de sucumbência do patrono da agravante sem utilizar o valor da causa, qual seja, o valor do crédito em discussão.

Assevera que ao fixar os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a Magistrada deixou de considerar o valor do crédito em discussão – R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) – conforme já é pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam fixados honorários de sucumbência ao patrono da agravante no percentual entre 10% e 20% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC; alternativamente sugere o montante de R$ 50.000,00, dado o valor da causa em discussão, a complexidade da matéria e o zelo do procurador da agravante.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso
.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a impugnação de crédito apresentada pelos agravados foi julgada improcedente com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O crédito da agravante foi excluído da recuperação judicial e afirma que ao fixar os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a Magistrada deixou de considerar o valor do crédito em discussão – R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) e pugna pela fixação dos honorários de sucumbência no percentual entre 10% e 20% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC; alternativamente sugere o montante de R$ 50.000,00.

Nesse passo, o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil estabelece que o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E o §8º do artigo 85 do CPC estabelece:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor

dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.”

(destaquei).

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AO OBJETIVO DA LEI N. 11.101/2005 (SEGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO) - VÍCIOS INEXISTENTES – VERBA HONORÁRIA CABÍVEL EM RAZÃO DO LABOR E LITIGIOSIDADE -

MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ”
(N.U 1009627-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, publicado no DJE 12/11/2021)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2º, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2º, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes deste Sodalício”
(N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 30/03/2021).

Portanto, a impugnação de crédito é um in incidente de tramitação célere e a agravante apenas apresentou a peça de defesa. Asim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido.

In casu
, se fixada a verba honorária no mínimo pretendido pela agravante (10% sobre o valor atualizado da causa, se chegaria à quantia (mínima) elevada de R$ 61.800,00, de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8º do CPC e no valor atribuído na sentença. O pedido alternativo, de elevação para R$ 50.000,00, pelos fundamentos, não merece prosperar.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022